Tribunal: TJBA
Processo: 8074615-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8074615-33.2025.8.05.0000 – Comarca de Itabuna/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Otávio Augusto Reis Bemfica Defensor Público: Dr. Matheus Silva Bastos Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA Processo de 1º Grau: 0005206-98.2001.8.05.0113 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. ALEGATIVA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. EXCEPCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR RECURSO TECNOLÓGICO PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO ATO PROCESSUAL POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL, NOS TERMOS DO ART. 185, §2°, II, DO CPP. PACIENTE QUE ENCONTRA PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO CUMPRINDO PENAS UNIFICADAS, RESPONDENDO EM LIBERDADE AO PRESENTE FEITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Otávio Augusto Reis Bemfica, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, tendo sido designada Sessão de julgamento para o dia 02/12/2025. Registra-se que o Paciente responde em liberdade ao presente feito, encontrando-se em cumprimento de pena em outro Estado da Federação pela prática de diversos delitos. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 95114876), constrangimento ilegal em virtude da designação da Sessão Plenária do Júri para o dia 02/12/2025, com a participação do paciente por videoconferência, mesmo tendo sido requerido pela defesa o seu recambiamento para a Comarca de Itabuna/BA, o que viola a garantia fundamental da plenitude de defesa e do direito de presença. IV - Informes judiciais (Id. 95264526) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de OTÁVIO AUGUSTO REIS BEMFICA, brasileiro, solteiro, nascido em 01.02.1980, natural de Belmonte-BA, filho de Luiz de Amaral Bemfica e Eloina Francisca Reis, RG n. 08.687.534-59 SSP/BA, CPF n. 967.536.255-34, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “Consta dos autos que no dia 21 de novembro de 2001, por volta de 14h25min, em via pública, no bairro Maria Pinheiro, nesta cidade, a vítima Gildevan dos Santos Ribeiro, foi atingido com disparos de arma de fogo, que causaram sua morte. Emerge dos autos que no horário e local citados a vítima Gildevan estava nas proximidades de sua residência quando de forma inesperada o denunciado Otávio aproximou-se desta e descarregou toda à munição do revólver que portava. Fato este que dificultou a defesa da vítima e ocasionou o óbito desta ainda no local dos fatos. Exsurge dos autos que a motivação de tal crime foi porque o acusado Otávio teria prestado um serviço como pedreiro para a vítima Gildevan e esta não pagou pelo serviço. O denunciado Otávio assumiu a autoria delitiva e contou com rigor de detalhes ocorreram. Ressalte-se que após os fatos o acusado Otávio foi pego pela autoridade policial na rodoviária desta cidade quando tentava fugir para a cidade de Vitória do Espírito Santo” Id. 207246771. Laudo de exame de cadavérico (Id. 207246802). Laudo de exame pericial do projétil da arma de fogo (Id. 207246804). Denúncia oferecida em 13 de dezembro de 2011. Recebida a denúncia em 10.02.2012 (Id. 207247285). Apresentada defesa preliminar (Id. 207247293). Em audiência de instrução realizada em 29.09.2021, foi ouvida a testemunha Natalícia da Conceição Santos (Id. 207248165). Em audiência de continuação realizada em 09.03.2022, foi procedido o interrogatório do réu. Sem requerimento de diligências, a instrução processual foi finalizada com abertura de prazo para apresentação de memoriais finais (Id. 207248215). O Ministério Público apresentou as alegações finais pugnando pela procedência da acusação, para pronunciar o réu como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (Id. 207248221). A defesa em memoriais finais requereu o decote das qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa (Id. 207248224). Em Decisão proferida no dia 23.05.2022, foi julgada procedente a denúncia, com efeito de pronunciar o acusado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV do CP (Id. 207248225). Interposto Recurso em Sentido Estrito (RESE) pela Defesa contra decisão de pronúncia, requerendo odecote da qualificadora da dificuldade ou da impossibilidade de defesa, bem como da qualificadora de motivo fútil (Id. 207248232). Contrarrazões Ministeriais, requerendo que o recurso seja conhecido e lhe seja dado provimento parcial, mantendo a pronúncia e submetendo o acusado a julgamento apenas como incurso no artigo 121, §2º, inciso IV, do CP (Id. 207248252). Recebido o Recurso, sendo mantida a sentença e, determinando remessa do processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, no dia 15.06.2023 (Id. 207248253). Exarado Acórdão do RESE, com o conhecimento e improvimento ao Recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia, que determina realização de júri popular (Id. 411745488). Oposto embargos de declaração pela defesa do acusado (Id. 411746096). Parecer Ministerial pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 411746062). Embargos de declaração rejeitados (Id. 411746096 - Pág. 37). Interposto recurso especial pela Defesa (Id. 411746078). Contrarrazões ao recurso especial (Id. 411746106). Recurso especial inadmitido (Id. 411746108). Certidão de trânsito em julgado em 29.05.2023, com remessa dos autos à comarca de origem (Id. 411746264). Intimadas a apresentarem as testemunhas para deporem no plenário, o Ministério Público indicou: Natalícia da Conceição Santos (Id. 416191809). A Defesa pugnou pela eventual indicação de testemunhas independente de intimação (Id. 419836872). Designada Sessão de Julgamento para o dia 02 de Dezembro de 2025 (Id. 524498303). Instado, o Ministério Público manifestou ciência da decisão retro e informou endereço e telefones atualizados da testemunha Natalícia da Conceição Santos, considerada imprescindível ao deslinde da causa (id. 527447852). Contudo as diligências empreendidas não surtiram resultado positivo (id. 527702919). Devidamente intimado o réu (id. 532303530). Juntada do Ofício 169/2025 (id. 532338557), remetido pela 4ª Defensoria Pública Regional, informando acerca participação dos Defensores Públicos Estaduais nas atividades institucionais em comemoração aos 40 anos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos dias 03 e 04 de dezembro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial em anexo (Portaria nº 1.076/2025, de 12 de agosto de 2025 – id. 532338558). Apreciando o Ofício retro pelo MM Juízo, mantida a sessão de julgamento designada para o dia 02/12/2025 (id. 532157923). Ciente da decisão, a DPE se manifestou requerendo a presença física do acusado à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de nulidade (id. 532404885). Atento à decisão id. 532434397, foi certificado pela Serventia que “a Defensoria Pública do Estado da Bahia foi devidamente intimada da decisão de id 524498303 em 09-10-2025, através do portal PJE, conforme certidão de id 524587548, print abaixo, registrando ciência em 20-10-2025, possuindo até o dia 29-10-2025, às 23:59:59 para manifestação. Ocorre que a DPE não se manifestou da referida decisão no prazo, ocorrendo o trânsito em julgado.” (id. 532441429) Indeferido o pedido ventilado pela DPE (id. 532404885) em decisão proferida no id. 532566788. Impetrado habeas corpus preventivo com pedido liminar em favor do acusado, através do processo n. 8074615-33.2025.8.05.0000 (id. 533141214). Indeferida a liminar postulada e oficiado o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias (id. 533141212). [...]”. V - No que tange à alegativa de ilegalidade da participação do paciente por videoconferência na Sessão Plenária do Júri designada para o dia 02/12/2025, o que violaria a garantia fundamental da plenitude de defesa e do direito de presença, não merece guarida, eis que inexiste demonstração de prejuízo ao réu, sendo plenamente admissível a realização de interrogatório por meio virtual no procedimento especial do Tribunal do Júri, havendo total compatibilidade com a sistemática processual vigente, não se configurando cerceamento de defesa. VI – Com efeito, não se descura que seja direito do réu o comparecimento presencial na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, como desdobramento da plenitude de defesa e da autodefesa, no exercício do contraditório, no entanto, tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto, encontrando mitigação, notadamente no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal. O art. 185, §2°, II, do Código de Processo Penal, autoriza, em caráter excepcional, a realização do interrogatório do réu preso por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para viabilizar sua participação no referido ato processual, em razão de circunstância pessoal, hipótese que se verifica nos autos. VII - No caso sub judice, o paciente encontra-se preso em outro Estado da Federação cumprindo penas unificadas, respondendo ao presente feito em liberdade, o que significa que seu recambiamento demandaria complexa logística, com deslocamento interestadual de longa distância, elevado aparato policial e significativo ônus ao erário, para, ao final do julgamento, retornar ao estabelecimento prisional de origem, demandando providências que não se justificam, quando há a possibilidade de acompanhar o julgamento onde se encontra custodiado, com garantia à plenitude de defesa, consoante já exposto no decisio de ID 95173251, que indeferiu o pleito liminar. VIII - Ademais, em consulta ao processo de origem tombado sob n.° 0005206-98.2001.8.05.0113 (Pje 1º Grau - Id. 533450276 da mencionada ação penal), verifica-se que a Sessão do Tribunal do Júri realizou-se com a participação do paciente por videoconferência, tendo sido observadas as garantias do devido processo legal, notadamente a ampla defesa e o contraditório, não sendo apontado qualquer prejuízo concreto pela defesa. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem. X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074615-33.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Otávio Augusto Reis Bemfica e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.